Tribunal: TCU
Processo: 037.654/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos, tendo por objeto a capacitação de agricultores familiares no município de Mãe do Rio/PA,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mãe do Rio e de Iracildo Cordeiro, presidente da entidade à época dos fatos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Contrato de repasse 0197.514-52/2006, tendo por objeto a capacitação de agricultores familiares no município de Mãe do Rio/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mãe do Rio e de Iracildo Cordeiro, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 31.856,00 16/3/2007 59.265,50 28/3/2007 9.2. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.4. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.